Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-60.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Não apreciação de alegação quanto à não realização de exames médico e laboratoriais previstos no edital - Ocorrência - Questão que, todavia, não tem o condão de alterar o julgado - No mais, pretensão de se dar efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Não apreciação de alegação quanto à não realização de exames médico e laboratoriais previstos no edital - Ocorrência - Questão que, todavia, não tem o condão de alterar o julgado - No mais, pretensão de se dar efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Prequestionamento – Descabimento – O esclarecimento sobre a matéria aventada é desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos parcialmente acolhidos, suprindo-se a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.